Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-53.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-53.2014.8.14.0025

APELANTE: ILKA VIEIRA PAIANO

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR n° 04.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;

STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ilka Vieira Paiano
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face de
Equatorial Energia Pará
, anteriormente denominada Rede Celpa.

Na origem, a autora, ora apelante, ingressou com ação alegando que foi cobrada indevidamente por débitos de energia elétrica que não refletiam o consumo real de sua residência. Argumentou que recebeu faturas com valores elevados e não condizentes com a realidade, chegando a valores de R$ 5.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 2.000,00. Em razão disso, solicitou a revisão das cobranças, a substituição do medidor de energia, e a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de reparação por danos morais devido ao constrangimento causado pela suspensão do fornecimento de energia em 21/03/2014.

A ré, Equatorial Energia Pará, contestou a ação afirmando que as cobranças foram realizadas de acordo com a legislação aplicável, especificamente a Resolução ANEEL 414/2010, e que não houve falha na prestação do serviço ou qualquer irregularidade nas medições. Defendeu a improcedência dos pedidos de indenização e afirmou que não havia fundamento para as alegações da autora.

O Juízo a quo, após a análise dos autos,
julgou improcedente
o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Determinou, ainda, a revogação da decisão liminar e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso, alegando que as cobranças eram abusivas e que o consumo de energia medido pela apelada não condizia com a realidade, visto que a loja possuía apenas um ar-condicionado e uma lâmpada, o que não justificaria os valores cobrados. Pleiteia, assim, a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, incluindo a condenação da apelada em danos morais.

Nas
contrarrazões
, a apelada defende a manutenção integral da sentença recorrida, reiterando que as cobranças são legítimas e que não houve qualquer ilicitude no fornecimento ou na medição do consumo de energia. Alega que os valores cobrados correspondem ao efetivo consumo da apelante e que não há justificativa para a reparação por danos morais, uma vez que não foi demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da apelação, passo a analisar as razões recursais.

De início, deixo assentado que o recurso comporta julgamento monocrático, segundo os artigos 1.011, inc. I c/c art. 932, IV, alínea "c" do CPC. Passo a explicar.

O ponto central do litígio envolve a
legalidade das cobranças
realizadas pela concessionária e a possível
responsabilidade civil
por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia.

Após analisar os autos, estou convencido de que as alegações da Recorrente merecem acolhimento.

Segundo a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, é necessária a realização de vistoria na unidade consumidora, fazendo constar:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Compulsando os autos, em que pese o Juízo a quo citar na sentença, verifico que a inexistência de
Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI)
ou de qualquer comprovante de recebimento do TOI pela Apelante.

Em audiência, ela diz ter participado de vistoria, porém, não há juntada do documento nos autos para a análise de seus pressupostos.

Além disso, a consumidora não é técnica eletricista para entender minimamente sobre a medição de energia elétrica e o funcionamento do medidor.

No que se refere à
prova pericial
, o Tribunal Pleno decidiu no IRDR n° 4 que "igualmente é possível o consumidor requerer perícia técnica quando lhe for encaminhado o TOI na forma do art. 129, §3º, da resolução, ou seja, quando houver recusa ou não houver sido localizado no momento da inspeção".

Verifica-se que não houve a lavratura de TOI, tampouco o apelado apresentou laudo pericial quanto à inexistência de adulteração do medidor de energia ou da existência do chamado “gato”.

Por fim, também não verifico no processo o
Relatório de Avaliação Técnica
que deveria ter sido realizada pela concessionária de energia com a participação do usuário, a fim de complementar o TOI.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo de energia elétrica em que a concessionária Apelada deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao usuário Apelante os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança.

Portanto, não há como manter um entendimento que prejudica o consumidor hipossuficiente e deixa de exigir o procedimento técnico e administrativo necessário à verificação da regularidade do medidor de consumo de energia elétrica.

Diante disso, entendo que a cobrança indevida de faturas com valores significativos a serem pagos por uma pessoa física somada à ameaça de interrupção no fornecimento de energia são suficientes para configurar os danos morais pleiteados pela parte autora.

No que tange ao
quantum
indenizatório questionado pela Recorrente, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
[função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Em situação análoga a dos autos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA –
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06)

Assim, verifica-se que o montante fixado para reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor está em consonância com o parâmetro fixado pela Jurisprudência desta Corte de Justiça, motivo pelo qual não merece redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação, e majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 22/11/2024